Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROLATADO EM AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a repetir as alegações e pedidos anteriormente realizados.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000725-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ SUBSTITUTO (EMBARGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (VÍTIMA), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (EMBARGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA O
ACÓRDÃO PROLATADO EM
AGRAVO REGIMENTAL
–
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUSÃO FUNDAMENTADA –

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas
, uma vez que o embargante se limitou a repetir as alegações e pedidos anteriormente realizados
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membro
s
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aureo Marcos Rodrigues

contra o acórdão prolatado no dia
2
2
de
março
de 202
3
, pela
Terceira
Câmara Criminal,
no
s autos do

a
gravo
r
egimental
n.
1000725-86.2023.8.11.0000
,
que
,
por unanimidade
,

não conheceu

o
recurso
, em razão da ausência de dialeticidade recursal
.

O embargante sustenta

nas razões
que se encontram
no ID
163353679
,
que o acórdão
embargado
é omisso e contraditório,
motivo pelo qual
requer: (
i
) que este magistrado se declare suspeito para julgar o Habeas Corpus n. 1000725-86.2023.8.11.0000; (
ii
) que seja concedida ordem na citada ação constitucional; (
iii
) que “conceda de forma URGENTE,” medida protetiva, para o EXCIPIENTE e para a sua Família, pois O EXCIPIENTE e sua Família, estão correndo risco de ser ASSASSINADOS, dentro de sua própria CASA...”; (
iv
) que seja declarado suspeito o magistrado Anderson Fernandes Vieira; (
v
) “que as AUTORIDADES COMPETÊNTES FISCALIZADORAS, TOMA AS PROVIDÊNCIAS, para que seja encaminhamento os autos com requerimento, para abertura da AÇÃO PENAL, com base no artigo 39, 40 do CPP, ao MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, e a AUTORIDADE POLICIAL, nos termos do artigo 129 inciso I, e nos termos do artigo 144 inciso I, todos da Constituição Federal, para que o EXCEPTO ANDENSON e os DENÚNCIADOS INFLATORES, venha responder pelos CRIMES descritos nos artigos: 13, 14, 121, 147, 150, 155, 171, 288, 299, 317, 319, 321 e 339 todos do Código Penal, com o encarceramento dos criminosos...”
;

e
(
vi
) “que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, reconheça uma justa INDENIZAÇÃO no valor de (100.000.000.00) Cem milhões de Reais, para cada PROCESSO FALSO POSTO PELA QUADRILHA DE TRAFICANTE, E PELA QUADRILHA DE AUTORIDADE BANDIDAS...”

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
na
manifestação

vista
no ID
167496181
,
requer
“
o não conhecimento dos presentes embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir os alegados vícios apontados nas razões da defesa.
”

Em seguida, o embargante
se
manifestou novamente conforme se infere a petição
exteriorizada
no ID
167535651.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição

ou omissão
”
.

Na hipótese, o
embargante inicialmente impetrou
habeas corpus,
o qual teve a sua inicial indeferida em razão de ser a via a inadequada para suspender/reformar a decisão que extinguiu a
sua
punibilidade em relação ao crime apurado

nos
autos da
a
ção
p
enal n. 0001465-10.2013.8.11.0098.

Em razão disso, interpôs agravo regimental para reformar a decisão que extinguiu a sua ação constitucional. Ocorre que, no referido agravo, ele se limitou a repetir os argumentos da exordial do citado
habeas corpus
, violando, por conseguinte, o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que em nenhum momento rebateu os argumentos da decisão reprochada de que: (
i
) inexiste no referido
habeas corpus
prova pré-constituída que demonstre a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do impetrante/paciente; (
ii
) a decisão atacada transitou em julgado no dia 19 de dezembro de 2022, sem que o impetrante/paciente tivesse apresentado recurso, que era o meio idôneo para atacar possível irregularidade;
e
(
iii
) as demais pretensões do impetrante-paciente reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com a via mandamental.

Diante disso
, o agravo regimental não foi conhecido tendo em vista o não cabimento em razão da ausência de dialeticidade recursal.

O embargante inconformado e pretendendo discutir matérias que não são cabíveis nesta via recursal, interpôs o presente recurso no qual praticamente repete as alegações do
habeas corpus
e do agravo regimental, e não comprova
, como era sua obrigação,
em que
ponto o
acordão
embargado

foi
omisso ou contraditório.

Como se sabe os
embargos de declaração não
têm
o condão de dar ensejo
a
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
.
I
sso significando dizer
que somente a
omissão
, contradição ou obscuridade
em relação a assuntos abordados
pode ser objeto de correção por intermédio
desse tipo de recurso
.

Logo,
n
ão
obstante o embargante sustente que o acórdão embargado
é
omisso
e contraditório
,
ele não comprovou em qual ponto isso aconteceu, limitando-se a narrar fatos diversos e repetir pedidos anteriormente realizados.

A
propósito,
veja-se
esta parte do acórdão embargado
:

[
...
]
PRELIMINAR
Da falta de dialeticidade recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente, salienta que: “O agravante não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, se limitando a repetir os argumentos da inicial do Habeas Corpus Preventivo no 1000725-86.2023.8.11.0000, violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. Nem mesmo as absurdas 355 (trezentos e cinquenta e cinco) laudas de fundamentação do agravante são capazes de demonstrar a adequação técnica do habeas corpus preventivo de origem para o reconhecimento da suspeição do magistrado que decidiu pela extinção da punibilidade nos autos da Ação Penal no 0001465-10.2013.8.11.0098, determinando o seu arquivamento.”

Em razão disso, pleiteia o não conhecimento do presente agravo interno, tendo em vista o seu descabimento pela falta de dialeticidade recursal e incidência das Súmulas 182 do STJ e 287 do STF. A tese merece ser acolhida.
Realmente, tal como reza o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando
. Portanto, quando a parte apenas alegar fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, não há observância ao princípio da dialeticidade e, com isso, tem-se não cumprido um requisito formal do recurso
. Aliás, o art. 932, inciso III, in fine, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido, o § 1o do art. 1.021 estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Logo, fica clarividente que as normas de regência pretendem e tem a função desestimular as partes de interporem recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.

Na hipótese, observa-se que este relator indeferiu a inicial do citado habeas corpus em razão de ser a via inadequada para suspender/reformar a decisão que extinguiu a punibilidade do agravante nos autos da Ação Penal n. 0001465-10.2013.8.11.0098.

A propósito, vejam-se estes trechos da decisão prolatada por este magistrado:

[...] Como se sabe, o habeas corpus constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja lesado ou ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
. (HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe151DIVULG 17-06-2020PUBLIC 18-06-2020).
Destacamos

No caso destes autos, verifica-se da prova pré-constituída que inexistem elementos aptos a demonstrar a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do impetrante/paciente, porquanto a insurgência tem relação com a decisão que julgou extinta a sua punibilidade na ação penal em que figurava como acusado. Ademais, cumpre destacar que a decisão atacada transitou em julgado no dia 19 de dezembro de 2022, sem que o impetrante/paciente tenha apresentado recurso, o qual, diga-se de passagem, era o meio idôneo para atacar possível irregularidade. Além disso, as demais pretensões do impetrante-paciente reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental. Logo, considerando que as teses deduzidas na prefacial não refletem diretamente na restrição ilegal do direito de ir e vir do impetrante/paciente por parte da autoridade acoimada de coatora, é inviável o manejo desta ação constitucional, afinal, a decisão que extingue a sua punibilidade na ação penal acima citada não lhe causa nenhuma restrição, pelo contrário, lhe trouxe benefícios. Com efeito, no que diz respeito ao assunto, o Ministro Edson Fachin, na decisão monocrática prolatada nos autos do Habeas Corpus n. 167.713-RS, publicada no DJE n. 72 em 8 de abril de /2019, assim se manifestou:

[...]
A jurisprudência desta Suprema Corte, entretanto, sedimentou-se no sentido de que,
para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder
. Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado. Vale dizer,
caberia à ilustre defesa, no caso concreto, a alegação e demonstração de que, mais do que ilegalidade procedimental, a cogitada limitação decorrente do parlatório traduziria indevida ofensa atual ou iminente ao status
libertatis
do paciente
. Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração, conforme se revela a partir dos próprios termos do pedido formulado, limitado à “concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão judicial que determinou a quebra do sigilo bancário da paciente, com o consequente desentranhamento dos elementos de prova dela advindos.”, providência que, ainda que acolhida, não desaguaria em necessário e direto proveito em favor da liberdade de locomoção. [...]
Por tais razões, ao não depreender aptidão do ato questionado pela defesa para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção da paciente, concluo pela inadequação do habeas corpus
. Destacamos

Sendo assim, rendendo-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é forçoso reconhecer que, na espécie, a mera alegação de ilegalidade da extinguiu a punibilidade do impetrante/paciente é insuficiente para justificar a utilização do presente remédio heroico, uma vez que não ficou demonstrado que a persistência do ato tido como ilegal traduziria em ofensa atual ou iminente à liberdade de sua locomoção. Por outro viés, impõe-se registrar que a referida decisão terminativa que extinguiu a punibilidade do impetrante/paciente, com força de definitiva, deveria ser desafiada por recurso de apelação, não servindo o habeas corpus como substituto do recurso adequado em casos que tais. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, nos termos da decisão monocrática prolatada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161035-SC, firmou o seguinte entendimento:

(...)
A presente ação constitucional, adianta-se, não comporta conhecimento, em razão de apresentar-se como inadequada a via eleita para discussão da matéria levantada.
Ab
initio, destaca-se que o writ constitui remédio constitucional de caráter excepcional, sujeito a procedimento especial, cuja apreciação está restrita à presença de ilegalidade ou abuso de poder da ordem que restringe a liberdade. Conforme sumariado, o paciente, após o trânsito em julgado de sentença condenatória em que restou condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal, teve julgado improcedente o pedido de
Justificatica
Criminal e indeferido o pedido de acesso aos autos de n. 0000001-46.2015.8.24.0056.
Dessa forma, o conhecimento desta ação mandamental se mostra incabível porquanto não se afigura o meio adequado para alterar decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular.
Nesta
caso
, o recurso cabível é a apelação criminal, a teor do art. 593, II, do CPP que estabelece
: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...]II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

Esta Corte, reiteradamente,
por meio do recurso indicado (apelação) tem analisado as sentenças que julgam improcedentes as Justificações Criminais
, como ocaso dos autos. Veja-se: (...)
Saliente-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, no julgamento do HC n. 482.549/SP, nos termos do voto do Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a compreensão sobre a amplitude do uso do habeas corpus se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente, sendo que, nas demais hipóteses,
o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
.

O acórdão ficou assim ementado:

(...)
No caso, considerando que a tese trazida no writ impetrado em segundo grau, e repetida neste recurso ordinário constitucional, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do recorrente (nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal), o qual encontra-se cumprindo pena definitiva de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado torna-se inviável o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao que será ainda decidido no recurso apelatório.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. Destacamos

Por conta disso, tendo em vista que o édito reprochado não traduz ofensa atual ou iminente ao status
libertatis
do impetrante/paciente, resta claro que o habeas corpus é via inadequada para a reforma do decisum, eis que, como se sabe, esse tipo de ação, tem lugar “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal). Posto isso, com fundamento no art. 3o do Código de Processo Penal e no art. 485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial, julgando extinto o presente processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, XIV, do RITJMT, determinando o seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão
.

Entretanto, no presente recurso, o agravante se limitou a repetir os argumentos da exordial do citado habeas corpus, violando, por conseguinte, o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que em nenhum momento rebateu os argumentos da decisão reprochada de que: (a) inexiste no referido habeas corpus prova pré-constituída que demonstre a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do impetrante/paciente; (b) a decisão atacada transitou em julgado no dia 19 de dezembro de 2022, sem que o impetrante/paciente tivesse apresentado recurso, que era o meio idôneo para atacar possível irregularidade; (c) as demais pretensões do impetrante-paciente reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com a via mandamental. A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, da qual se destacam os seguintes fragmentos:

[...] Nas razões do presente agravo interno, o agravante não só deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, como também deixou de evidenciar a suposta existência de flagrante ilegalidade na decisão judicial impugnada pelo Writ, se limitando a formular afirmações relativas a diversos outros processos judicias em trâmite e a outras questões judicias desconectadas do contexto fático-jurídico direto tratado na Ação Penal no 0001465- 10.2013.8.11.0098, onde houve decisão terminativa pela extinção da punibilidade. Portanto, não há como prover o presente agravo interno para desconstituir a decisão monocrática agravada, visto que suas razões não evidenciam ilegalidade flagrante e nem nos permite obter a exata compreensão da controvérsia sugestionada, em função de sua prolixidade e completa ausência de
objetividade.[...]

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que o agravante não impugnou de forma clara e objetiva os argumentos da decisão reprochada, tal como entendeu o Supremo Tribunal Federal nos arestos abaixo ementados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2.
É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada
(CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34044
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022) Destacamos

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TELEFONISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1o, do CPC/2015.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.
3. In
casu
, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO. (RMS 31954
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020) Destacamos

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Razões recursais que apenas reproduzem a petição inicial.
Ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade
. 3. Agravo não conhecido. (RHC 154008
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) Destacamos

Ainda em relação ao indeferimento da inicial do habeas corpus, faz-se imperioso salientar que, malgrado o alargamento das hipóteses de conhecimento dessa ação mandamental, a ponto de permitir a veiculação de temáticas originariamente não compreendidas, de maneira direta e indireta, os tribunais superiores vêm reduzindo sua cognoscibilidade, visando evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade e não obstruindo a coerência lógica que permeia a sistemática recursal vigente. Sendo assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituído do recurso de apelação, nem de revisão criminal, tampouco da exceção de suspeição como pretende o agravante, que deveria ter interposto o recurso cabível para reformar a sentença que extinguiu a sua punibilidade e proposto exceção de suspeição para se analisar e julgar uma possível proibição de magistrados atuarem nas causas em que figure como parte. Posto isso, acolhe-se a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça, para não conhecer o recurso interposto por Áureo Marcos Rodrigues, tendo em vista o não cabimento em razão da ausência de dialeticidade recursal.

[
...]
Grifos no original

(ID
162754150
)

Por conseguinte,
impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende
forçar a análise dos seus pedidos
, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é omisso
, tampouco contraditório
,
apenas julgou nos termos da lei e contrário
aos seus interesses.

Aliás,
conforme
consignou a Procuradoria Geral de Justiça
“
Nas razões daquele agravo regimental, a defesa não só deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, como também deixou de evidenciar a suposta existência de flagrante ilegalidade na decisão judicial impugnada pelo Writ, se limitando a formular afirmações relativas a diversos outros processos judicias em trâmite e a outras questões judicias desconectadas do contexto fático-jurídico direto tratado na Ação Penal no 0001465- 10.2013.8.11.0098, onde houve decisão terminativa pela extinção da punibilidade. Portanto, não tinha como prover aquele agravo regimental para desconstituir a decisão monocrática agravada, visto que suas razões não evidenciavam ilegalidade flagrante e nem permitia obter a exata compreensão da controvérsia sugestionada, em função de sua prolixidade e completa ausência de objetividade, características que se repetem nas razões dos presentes embargos de declaração.
(...)
A alegada existência de omissão e contradição no v. Acórdão é falaciosa, uma vã tentativa da defesa de promover a reanálise de questões impeditivas já exaustivamente debatidas por este e. Tribunal de Justiça.”

Posto isso, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023